Tribunal: TJPA
Processo: 0003504-05.2015.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003504-05.2015.8.14.0040
SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: G. M. O., ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE
. TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da condenação imposta ao Município de Parauapebas e ao Estado do Pará, consistente na transferência do recém-nascido G. M. O. para UTI Neonatal.

2.

O art. 6º da Constituição Federal insere o direito à saúde no rol dos direitos e garantias fundamentais, ao passo que o art. 196 esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

3.

Para fins de cumprimento do art. 196 da Constituição Federal qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, consoante tese firmada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral.

4.

Conforme esclarecimento feito pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli nos autos da STP 455/RS, aos Municípios cabe os atendimentos de menor complexidade (atenção básica), enquanto aos estados cabe a execução dos atendimentos de maior complexidade.

5.

Assim, não merece reforma a sentença, uma vez que está em consonância com a tese fixada pelo STF e com os critérios de repartição de competência entre os entes da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde.

6.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por G. M. O. em face do Município de Parauapebas e Estado do Pará.

A exordial relata que o recém-nascido G. M. O. encontrava-se internado no Hospital Municipal de Parauapebas com quadro grave de insuficiência respiratória progressiva e quadro renal agudo, necessitando de transferência para UTI Neonatal (ID 2560700).

Por não haver previsão para a realização da transferência, os genitores do recém-nascido, por intermédio da Defensoria Pública, recorreram ao Judiciário, requerendo a concessão de tutela antecipada para que o Estado do Pará disponibilizasse, imediatamente, leito em UTI Neonatal, além de todos os procedimentos médicos que se fizessem necessários, e para que o Município de Parauapebas realizasse a transferência imediata do paciente para o leito disponibilizado, por meio de UTI móvel.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, sob o fundamento de não ter sido comprovado o requerimento do leito na esfera administrativa (ID 2560701 - Pág. 1).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando procedente o pedido da parte autora e condenando o Município de Parauapebas e o Estado do Pará à obrigação de fazer requerida, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 2560706).

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração suscitando não ser devido, de sua parte, o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública estadual, consoante a Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça (ID 2560707), aos quais o juízo
a quo
deu provimento, afastando a condenação do embargante ao pagamento de honorários de sucumbência (ID 2560708 - Pág. 1).

Não tendo sido interposto nenhum outro recurso voluntário pelas partes (ID 2560709 - Pág. 4), vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela manutenção da sentença (ID 3678368).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da condenação imposta ao Município de Parauapebas e ao Estado do Pará, consistente na transferência do recém-nascido G. M. O. para UTI Neonatal.

O art. 6º da Constituição Federal insere o direito à saúde no rol dos direitos e garantias fundamentais, ao passo que o art. 196 esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser efetivado mediante “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Para fins de cumprimento do art. 196 da Constituição Federal qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793 de Repercussão Geral:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No tocante ao direcionamento a ser feito pela autoridade judicial, pertinente trazer o esclarecimento feito pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli ao proferir Decisão sobre pedido de medida cautelar nos autos da STP 455/RS:

Assim que o Sistema Único de Saúde se conduz por duas orientações centrais: (i) as responsabilidades – embora tenham um fim único e, portanto, se trate de obrigação comum – devem ser repartidas conforme o nível de complexidade e proximidade do paciente (descentralização), mas por outro lado (ii) as competências, embora distintas, não podem ser compartimentadas nem tampouco contemplar vazios assistenciais, de modo que os entes precisam se organizar em redes de atenção, que assegurem a integralidade da assistência por meio da colaboração.

Dessa óptica, a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II)
definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador nela propugnado
.

Assim é que, nos termos da CF/88:

i) a obrigação de garantir a saúde é
comum
a todos os entes e o sistema correspondente é
único (nesse preciso sentido, a responsabilidade é solidária)
;

ii) o sistema é formado por uma
rede
de atendimento, a qual pressupõe uma organização por colaboração, e não por superposição;

iii) a rede de atendimento deve estar próxima do
cidadão, sendo a ele mais acessível, razão pela qual são regionalizadas
(o Município integra uma região de saúde, a qual deve estar apta a suprir as carências locais para garantir a
integralidade
das ações e dos serviços de saúde);

iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma
hierarquização dos atendimentos
, segundo seu
grau de complexidade
(quanto mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União);

v) o financiamento é obrigação de
todos os entes
(art. 198, §§1º a 3º, da CF/88) e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das responsabilidades de cada ente.

Desse modo, pode-se falar em duas ordens de atribuição no SUS, as quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem na mesma direção, mas em sentido diverso: o
aparato técnico e financeiro
está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim Municípios), enquanto a
execução
é voltada, predominantemente, aos entes periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de complexidade (
em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de menor complexidade – a chamada atenção básica
–, estados, pelos de maior complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a União). (Relator(a): Min. Presidente, Decisão proferida pelo(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 10/07/2020, Publicação: 15/07/2020) (grifos do autor)

Assim, considerando que os atendimentos de menor complexidade (atenção básica) competem aos Municípios, enquanto aos estados cabe a execução dos atendimentos de maior complexidade, entendo que não merece reforma a sentença, por estar em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral e com os critérios de repartição de competência entre os entes da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/03/2021